Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. AUSENTES. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de vício redibitório em veículo seminovo adquirido pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 441 do Código Civil, “a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”.
3.1. É necessária a concorrência de três requisitos quanto aos vícios ou defeitos redibitórios: (i) que sejam preexistentes ao contrato; (ii) que sejam ocultos; e (iii) que tornem o bem impróprio ao uso a que se destina ou afetem significativamente o seu valor.
4. São reconhecidos como ocultos os vícios ou defeitos não identificáveis por adquirente que toma os cuidados esperados de um comprador diligente.
4.1. Incumbe ao comprador o ônus de verificar as condições da coisa, inclusive a existência de sinistros e restrições a que o veículo tenha sido submetido, além de submeter o bem à devida avaliação, por se tratar de precauções esperadas quando da aquisição de veículo seminovo.
5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade.
5.1. No caso em análise, não houve comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade, especialmente tendo em vista a ausência de qualquer indicativo de situação vexatória ou constrangedora suportada pela apelante.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 441 e seguintes. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1974473 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 2a Turma Cível; Acórdão 1780689 de relatoria da Desa. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha da Primeira Turma Recursal; Acórdão 1717151 de relatoria do Des. João Luís Fischer Dias da 5a Turma Cível; Acórdão 1751431 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível; Acórdão 1730240 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível.